Tribunal: STF
Processo: AI 745905
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-10
Data de publicação: 2011-05-10

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Administrativo. Servidor público. Prequestionamento. Ausência. Lei Complementar nº 857/99/SP. Licença-prêmio. Conversão em pecúnia. ADI nº 2.887/SP-STF. Direito adquirido. Requisitos. Concessão. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Esta Corte, no julgamento da ADI nº 2.887/SP, declarou parcialmente procedente a ação proposta em face da LC nº 857/99/SP para assegurar a conversão das licenças-prêmio não gozadas em pecúnia aos servidores que já houvessem implementado as condições legais para a aquisição desse benefício.



    3. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem de que o agravado já havia implementado os requisitos necessários ao gozo do direito, quando do advento da LC nº 857/99, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional e o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    4. Agravo regimental não provido.